Tribunal: TJDFT
Processo: 0022812-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0022812-08.2016.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO PESSOA CARDOSO, MARIA EURLY MONTEIRO CARDOSO, PAVEL MONTEIRO CARDOSO, AZIZ JARJOUR &amp; CIA LTDA - EPP, SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA APELADO: ANTONIO PESSOA CARDOSO, AZIZ JARJOUR &amp; CIA LTDA - EPP, MARIA EURLY MONTEIRO CARDOSO, PAVEL MONTEIRO CARDOSO, SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por Antônio Pessoa Cardoso e Outros e Sobesa Indústria de Alimentos Santanense Ltda. em face da r. sentença Id. 7751651, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos. Antes do julgamento do recurso, foi apresentada a petição Id. 19117738, requerendo a homologação de acordo extrajudicial entre as partes, com a consequente extinção do processo. A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 19117742, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça e, em consequência, EXTINGO o processo, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora